Tribunal: TJDFT
Processo: 0733901-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA EM UTI. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando internação em leito de UTI pediátrica, com realização dos tratamentos e exames necessários, sob pena de multa diária de R$10.000,00.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a internação da menor, prescrita por médico diante de suspeita de infecção no sistema nervoso central, configura situação de urgência apta a afastar o prazo de carência contratual; e (ii) saber se o valor da multa cominatória fixada é excessivo e deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), conforme art. 300 do CPC.
4. A relação jurídica entre as partes está comprovada por contrato de assistência médica que prevê carência de 180 dias para internações. Todavia, o art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina que tal prazo pode ser superado em hipóteses de urgência ou emergência, conforme caracterização médica.
5. O relatório médico nos autos principais atesta a gravidade do quadro clínico do menor e a necessidade imediata de internação em UTI pediátrica, caracterizando situação de urgência. Assim, a negativa de cobertura não se sustenta, devendo prevalecer o direito fundamental à vida e à saúde sobre cláusulas contratuais restritivas.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que, comprovada a urgência, a cobertura deve ser assegurada independentemente do prazo de carência (Lei no 9.656/1998, arts. 12 e 35-C; Súmula 597/STJ).
7. O alegado risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato não é matéria passível de análise em agravo de instrumento, pois demandaria dilação probatória. Ademais, eventual prejuízo financeiro é reversível mediante ressarcimento posterior, ao passo que o perigo de dano à saúde da criança é irreversível.
8. Quanto à multa diária, o art. 537, §1o, do CPC autoriza sua fixação como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação. No caso, o valor de R$10.000,00 mostra-se proporcional e adequado à gravidade da obrigação, voltada à preservação da vida e da saúde de criança em risco. Não há demonstração de excesso pela agravante.
9. A jurisprudência desta 6a Turma Cível reconhece a razoabilidade da fixação de astreintes em patamar compatível com a relevância do bem jurídico tutelado e a necessidade de assegurar o cumprimento imediato das ordens judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e fixou multa diária.
Tese de julgamento: “1. O prazo de carência contratual não prevalece diante de situação de urgência ou emergência, comprovada por prescrição médica, conforme art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e Súmula 597/STJ. 2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de decisão judicial deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando visa garantir tratamento médico urgente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 196; CPC, arts. 300 e 537, §1o; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “b”, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921092, 0717110-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 02.10.2024; TJDFT, Acórdão 1752494, 0717550-92.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 30.08.2023, DJe 21.09.2023; TJDFT, Acórdão 1761152, 0728638-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.09.2023, DJe 06.10.2023; STJ, Súmula 597.